Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Lesão corporal praticada contra descendente em contexto de violência doméstica e familiar. Desclassificação. Maus tratos. Dolo. Palavra da vítima. Pena. Circunstância atenuante. Confissão espontânea. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos da irmã e da mãe, laudo pericial e confissão do réu.
2 - Não se desclassifica a lesão corporal contra descendente para o delito de maus tratos se demonstrado que a intenção do réu era de ofender a integridade física da vítima, sem o propósito de educar ou ensinar.
3 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que é presumido em caso de violência doméstica.
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.